Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-54.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de Declaração: 1000339-54.2017.811.0004
Embargante: MALBA DE FÁTIMA CANDIDO SCARELLO REIS
Embargada: BANCO DO BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta àrediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.
2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.
“EMENTA:
RECURSO INOMINADO.AÇÃO DEOBRIGAÇÃO DE FAZER C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.ACORDO FORMULADO ENTREACONSUMIDORAE UM DOS DEMANDADOS.HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DOPROCESSO. ART. 487, IIIDO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART.844, § 3.o,DO CÓDIGOCIVIL.RECURSOSPREJUDICADO.
1.TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUEARECORRIDAMALBA DE FATIMA CANDIDO SCARELLO REIS POSTULA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS,ALEGANDO QUE FORA VÍTIMA DECOBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASILS/AEM RAZÃO DE ERRO NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DASUA FATURA DECARTÃO DE CRÉDITO COMETIDA PELO PREPOSTO DA EMPRESA ALZERINA CARLOS DA SILVA BRANDÃO, CUJO PAGAMENTO FORA ENCAMINHADO EQUIVOCADAMENTE AO BANCO BRADESCO S/A.
2. EM SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, A TRANSAÇÃO FIRMADA ENTREARECORRIDAE UMA DASEMPRESASDEMANDADAS, NO PROCESSO, APROVEITA A CORRÉREMANESCENTE, PRODUZINDO EFEITOS ENTRE TODAS AS PARTES. INCIDÊNCIA DO ART. 844, § 3.o, DO CC.
3. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA (SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E ENUNCIADO 102 DOFONAJE). ”
AEmbargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão, haja vista que o acordo foi celebrado com apenas uma embargada não aproveitando os demais.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado epeloposterior recebimento do recurso inominado interposto.
Pois bem.
É cediço que cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdãohouver,obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.
Todavia, no mérito, tenho que não assiste razãoaEmbargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelaEmbargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.
Em verdade, o que pretendeaEmbargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.
Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo, REJEITO-O, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA